Tribunal: STF
Processo: ACO 2800
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA NO SIAFI/CAUC PROCEDIDA ANTES DA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. QUESTÃO COM REPERCUSSÃO RECONHECIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, PARA O CANCELAMENTO DOS REGISTROS DE INADIMPLEMENTO, MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.